Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712884-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE SOUZA DUTRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 13.11.24, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 180, caput, do CP (tráfico de drogas e receptação), teve a prisão convertida em preventiva, em 14.11.24, para garantia da ordem pública (ID 70470139, p. 125/8). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário, não foi visto trocando objetos com terceiros nem foram encontrados elementos que indicassem a traficância. Além disso, a quantidade de droga apreendida é compatível com o porte para consumo pessoal. Caso condenado, será o paciente beneficiado pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 e não será imposto regime prisional fechado, de modo que desproporcional manter a custódia cautelar. Alega, ainda, excesso de prazo – o paciente está preso preventivamente desde novembro de 2024 e a próxima audiência está agendada para o dia 9.4.25. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por outras medidas cautelares. Consta no auto de prisão em flagrante que policiais civis, em investigação de tráfico de drogas que ocorria no Hotel Ledd, em Taguatinga/DF, abordaram o paciente em frente ao local, portando porção de cocaína - 5g. Policiais responsáveis pela prisão do paciente disseram que, durante investigações na CSC 8, Hotel Ledd, constataram intensa movimentação de usuários de drogas e indícios de tráfico no local. O hotel era monitorado por já ter sido citado em ocorrência anterior e, por volta das 22h, abordaram o paciente, que conduzia uma motocicleta e portava cocaína. Um dos usuários confirmou ter encomendado a droga do paciente e que já havia adquirido entorpecentes dele outras vezes. Além da droga, encontraram com ele um celular produto de roubo, com registro de ocorrência na 21a DP. O hotel era conhecido pelo uso frequente por suspeitos e pelo comércio habitual de entorpecentes (ID 70470139, p. 9/10). Usuário declarou que estava hospedado no Hotel Ledd, local que costuma frequentar para consumir drogas. Disse que adquiriu cinco gramas de cocaína do paciente, momento em que ele foi abordado pelos policiais. Já havia comprado drogas do paciente em outras ocasiões, sempre com entrega no mesmo hotel. Ele fazia as entregas usando motocicleta verde (ID 70470139, p. 18). Testemunha afirmou, na delegacia, que o local é conhecido como ponto utilizado por usuários para consumirem droga, principalmente “crack”. Estava hospedada no hotel há 3 dias e utilizava o local para consumir drogas, pois é viciada em cocaína (ID 70470139, p. 11). Outra testemunha disse que trabalha no hotel como diarista. O hotel é frequentado por usuários de crack, cocaína e maconha para consumo no local e o proprietário do hotel sabe dos fatos (ID 70470139, p. 12). O paciente relatou que foi abordado por policiais civis em frente ao hotel, por volta das 22 horas e 30 minutos. Portava aproximadamente cinco gramas de cocaína, destinadas exclusivamente ao seu consumo. Negou conhecer qualquer pessoa hospedada no hotel e disse que estava acompanhado da namorada, que não tinha relação com a droga apreendida. (ID 70470139, p. 19). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente tem se dedicado à traficância — foi preso por crime da mesma natureza por volta de um mês antes e foi beneficiado com liberdade provisória. A reiteração delitiva e os relatos de usuário, que confirmou ser ele o responsável pela entrega da droga, justificaram a medida (ID 70470139, p. 127). Em que pese o paciente seja primário, os relatos apontam que ele foi preso quando trazia consigo droga a ser entregue a usuário, nas proximidades de hotel já conhecido pela prática reiterada de tráfico. E, aproximadamente um mês antes, o paciente foi preso em flagrante pelo mesmo crime, cometido em 20.9.24 (ação penal n. 0742010-09.2024.8.07.0001). A prisão preventiva, assim, deve ser mantida para garantia da ordem pública, diante da habitualidade na traficância e da gravidade concreta dos fatos. A decisão está devidamente fundamentada e não apresenta ilegalidade. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará o paciente cometendo novos crimes de tráfico de drogas. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo que o fechado ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Entende o e. STJ que a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta a impetrante que há excesso de prazo. O paciente está preso há 225 dias sem que encerrada a instrução processual. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)” (AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 5. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto. 6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se verifica quando demonstrado o descaso e/ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público em dar andamento à instrução processual, o que não se observa na espécie. (...)” (Acórdão 1952881, 0746471-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.). O paciente está preso desde 13.11.24, após conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. Foi oferecida e recebida denúncia em 2.12.24 e 4.12.24, respectivamente. O paciente apresentou defesa prévia em 4.2.25. (ID 70470139, p. 183/4, 190/2 e 256) Em 28.3.25, realizou-se audiência de instrução e julgamento com a oitiva de uma testemunha. Em razão da ausência de outra testemunha, determinou-se a continuação do ato para o dia 9.4.25, para oitiva da testemunha e interrogatório do réu (ID 70470139, p. 291). Não houve demora injustificada do Estado. Ademais, a prisão tem sido reavaliada pelo juiz de origem, sendo a última decisão que a manteve de 28.2.25 (ID 70470139, p. 263). Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES